Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705881-74.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA CAMPOS DE ANDRADE APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A DESPACHO Intime-se a apelada para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de ID 42261577. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator